Tribunal: TJMT
Processo: 0049833-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049833-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERENICE DE MACEDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 028.284.482-15 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Previdenciário. Apelação Cível. Revisão de suplementação de aposentadoria. Alterações regulamentares. Observância ao equilíbrio atuarial. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de suplementação de aposentadoria paga pela FUNCEF. A autora alegou perdas financeiras em razão de congelamento da suplementação entre 1995 e 2001, pleiteando recomposição pelo índice acumulado do INPC/IBGE no período (54,35%), com pagamento integral e desvinculado de metas atuariais. A FUNCEF, por sua vez, defendeu a legalidade das alterações no regulamento e sustentou que os pagamentos foram condicionados ao desempenho financeiro do fundo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se:

(i) A inclusão do §2o no art. 115 do Regulamento REG/REPLAN configura alteração lesiva aos participantes;

(ii) A reposição das perdas inflacionárias pode ser condicionada ao superávit financeiro do fundo, sem comprometer o equilíbrio atuarial;

(iii) Há direito adquirido a reajuste pleno da suplementação de aposentadoria, independentemente de adesão ao plano reformulado.

III. Razões de decidir

3. A alteração no regulamento da FUNCEF foi devidamente aprovada pelas autoridades competentes e visou preservar o equilíbrio atuarial, destinando parte do excedente financeiro para recomposição de perdas inflacionárias. Não houve supressão de direitos, mas ampliação da base de cálculo para revisão dos benefícios.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o benefício previdenciário complementar tem natureza acessória, ajustando-se conforme as regras dos planos de previdência, que visam garantir a sustentabilidade financeira do fundo.

5. A vinculação do pagamento das diferenças à meta atuarial é válida, considerando que a gestão do fundo deve observar a responsabilidade fiscal e atuarial, não se configurando violação de direitos adquiridos.

6. O argumento da apelante de que o congelamento entre 1995 e 2001 teria gerado direito à reposição integral pelo INPC/IBGE foi afastado, uma vez que os reajustes estão vinculados ao desempenho financeiro do plano, conforme disposto no regulamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a inclusão do §2o no art. 115 do Regulamento do REG/REPLAN, condicionando a recomposição das perdas ao superávit financeiro do plano, em observância ao equilíbrio atuarial. 2. A adesão aos novos planos não implica violação de direitos adquiridos, desde que preservada a sustentabilidade financeira do fundo."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC 0050363-31.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 27/11/2018; TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0050350-32.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 23/05/2018; TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0050888-13.2013.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 16/05/2018; TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0050355-54.2013.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 23/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BERENICE DE MACEDO DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
”

(Proc. no
0049833-27.2013.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedente o pedido por não vislumbrar “
qualquer ilegalidade e/ou abusividade com a inserção do § 2° do art. 115 do Regulamento REG/REPLAN, razão pela qual, não se pode imputar à parte Requerida a implementação imediata de reajustes à suplementação da aposentadoria da parte Autora na forma postulada, sob pena de ofensa ao próprio regulamento de ordem da instituição e às normas aplicáveis a espécie
”

(cf. Id. no 229950691).

A autora/apelante afirma que, a decisão de primeira instância foi inadequada ao julgar improcedente a ação, interpretando que o plano REG/REPLAN, vinculado ao INSS, não teria reduzido os proventos, mas apenas ajustado a suplementação para manter o valor total do benefício somado.

Afirma que, entre 1995 e 2001, as suplementações concedidas pela FUNCEF permaneceram congeladas, o que gerou perdas significativas, inclusive para os cálculos dos benefícios futuros. Embora a FUNCEF tenha reconhecido parcialmente essa defasagem, a reposição foi fixada em 27,07%, percentual que a apelante considera insuficiente.

Defende que, o índice correto seria 54,35%, correspondente à inflação acumulada no período. Além disso, a apelante alega que a FUNCEF vinculou o pagamento dessas diferenças à existência de superávit financeiro, o que considera indevido.

Sustenta que, a reposição da inflação é um direito dos assistidos e não pode depender do desempenho econômico do plano. Argumenta, ainda, que a adesão aos novos planos não implicou renúncia expressa de direitos, razão pela qual a FUNCEF continua obrigada a reparar as perdas inflacionárias, mesmo após as migrações para os planos REB e REG-REPLAN Saldado.

Destaca que, a responsabilidade pela gestão dos recursos e pela formação de reservas necessárias para garantir os benefícios é exclusiva da FUNCEF, não sendo aceitável que dificuldades financeiras sejam usadas como justificativa para a omissão nos pagamentos. Menciona que, embora a FUNCEF tenha iniciado pagamentos parciais em 2010 e 2011, reconhecendo as perdas, aplicou um percentual inferior ao devido.

Alega que, a omissão no reajuste das suplementações por sete anos violou a Constituição e a legislação previdenciária, que asseguram a irredutibilidade dos benefícios e a preservação do poder aquisitivo por meio de reajustes anuais pela inflação. Por fim, a apelante acusa a FUNCEF de má-fé e litigância temerária por impor cláusulas que resultariam em renúncia de direitos adquiridos e, posteriormente, admitir parcialmente a existência das perdas.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido
“
com a condenação da parte recorrida no pagamento das perdas por ela já assumidas, de 27,07%, sem vinculação ao atingimento de meta atuarial, bem como ao restante devido, de 27,28%, perfazendo o total de 54,35%, referente à inflação acumulada do período 1995 a 2001, bem como na recomposição de seus benefícios suplementares no mesmo percentual (inclusive, se for o caso, com o recálculo da reserva matemática), tudo devidamente atualizado
” (sic – cf. Id. no 229950696).

Nas contrarrazões, a ré/apelada argui, preliminarmente, que os honorários sucumbenciais, sendo questão de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento. Argumenta que o valor fixado em 10% sobre a causa de R$ 1.000,00 é irrisório e insuficiente para remunerar o trabalho do advogado ao longo de nove anos de processo. Com base no §8o do art. 85 do CPC, pede a fixação equitativa dos honorários. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 229951654).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não conheço do pedido formulado pela apelada nas contrarrazões, porquanto este não constitui o instrumento processual adequado para apresentar pedidos. As contrarrazões têm a função de responder ao recurso interposto, e não de inovar ou formular novos requerimentos.

Caso a parte estivesse insatisfeita com algum ponto da sentença, deveria ter interposto o recurso adequado no momento oportuno, sob pena de preclusão. Assim, do presente pedido não se conhece.

Com relação ao mérito, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A autora almeja o restabelecimento da anterior redação do art. 115 do Regulamento quanto à Revisão de Benefício; o pagamento dos direitos adquiridos e não adimplidos nos anos de 2010 e 2011 e o reajuste do valor das suplementações de benefícios, pelo índice que vier a ser apurado com o restabelecimento da redação do art. 115 do Regulamento do REG/REPLAN/SALDADO, considerando os anos em que foram pagas as recuperações de perdas no lugar das revisões dos benefícios.

Argumenta que, com a implementação do programa de "Recuperação de Perdas", a partir da inclusão do §2° ao art. 115 do Regulamento de Benefícios, o direito dos autores à "Revisão de Beneficio", prevista no
caput
do dispositivo, foi suprimido.

Em contrapartida, a requerida defende a legitimidade da alteração, que chegou a beneficiar os autores, e não prejudicá-los, pois o alargamento da base de cálculo do FRBS aumentou a margem de revisão do benefício saldado.

Extrai-se que o art. 115 do Regulamento REG/REPLAN/SALDADO possuía a seguinte redação:

“Art. 115. O fundo para revisão de beneficio saldado será formado pelo resultado financeiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial. Parágrafo único. O beneficio saldado será revisto quando o montante desta reserva atingir 1% (um por cento) da reserva do beneficio saldado, após a apuração do resultado do exercício.”

Com as alterações implementadas em 10/11/08, foi acrescentado o parágrafo segundo ao dispositivo supra, que passou a vigorar com o seguinte texto:

“Art. 115. O fundo para revisão de beneficio saldado será formado pelo resultado financeiro equivalente a 50% do que exceder a meta atuarial.

§1o. O beneficio saldado será revisto quando o montante desta reserva atingir 1% (um por cento) da reserva do beneficio saldado, após a apuração do resultado do exercício.

§2o. Em caráter excepcional e transitório, a constituição do fundo de que trata o caput corresponderá a até 90% (noventa por cento) do resultado financeiro que exceder a meta atuarial no exercício, até que o reajuste do benefício, nos termos do parágrafo 1° atinja o percentual correspondente ao INPC/IBGE acumulado entre 01/09/95 a 31/08/01, descontados os reajustes concedidos a partir de setembro/2006, com exceção dos reajustes do índice do plano.”

Do conjunto fático-probatório revela-se ausência de ilegalidade na inclusão do questionado §2° do art. 115, visto que a alteração do Regulamento REG/REPLAN SALDADO, através da Portaria n° 2.610 de 07/11/08, contou com a aprovação dos órgãos que regulam a Previdência Complementar.

Ademais, da leitura do parágrafo segundo do mencionado artigo não se constata qualquer supressão do direito à revisão do beneficio saldado, mas tão somente a majoração da base de cálculo do Fundo de Revisão do Beneficio Saldado, que passou a ser de até 90% do resultado financeiro que exceder a meta atuarial, e não apenas dos 50% originalmente previstos.

Assim é que justamente o resultado de um esforço no sentido de viabilizar a recomposição de perdas sem a necessidade de aportes pelos associados e pela Caixa Econômica Federal, mediante a constituição de um fundo por um período excepcional e transitório ao qual se destinara 90% do excedente da meta atuarial até que se consiga recompor as perdas ocorridas durante os anos de 1995 a 2001, não se visualizando nessa conduta qualquer das ofensas legais e constitucionais apontadas.

Acrescente-se a isso a observação da ré de que o fundo, denominado “Fundo de Revisão do Beneficio Saldado" não utiliza o resultado superavitário do plano, vez que ele é constituído antes da apuração desse resultado.

Chama atenção a observação feita pela ré para o fato de que no plano de benefícios REG/REPLAN existe vinculação a um beneficio definido que é o INSS, de forma que quando os proventos deste aumentam os da suplementação da FUNCEF diminuem, numa demonstração inequívoca de que a suplementação de aposentadoria corresponde a uma diferença entre o salário real do beneficio, aplicado o percentual de beneficio e o valor dos proventos pagos pelo INSS, o que revela não se tratar de uma redução de proventos, vez que o somatório das parcelas permanece ao final, correspondente ao valor do beneficio inicialmente apurado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a esse respeito em caso similar, valendo reproduzir trecho do voto condutor da decisão (REsp 1386183, Min. Moura Ribeiro, 3‘ Turma, 24.3.2015, DJE 9.4.2015), que remete a anteriores julgamentos da Corte:
“ (...) De fato, o regulamento do plano de previdência privada prevê a regra de paridade entre ativos e inativos, no sentido de que o valor do beneficio complementar será a diferença entre o salário de beneficio dos trabalhadores da ativa e o montante pago ao aposentado pelo INSS.”

Deve-se ter em mente que a garantia de manutenção do valor do beneficio é nominal. Trata-se aqui de regra de complementariedade, isto é, o beneficio privado complementa o valor pago pelo INSS até o montante que o aposentado estaria recebendo se ainda trabalhasse.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamentos de demandas semelhantes a esta, já teve a oportunidade de pacificar o entendimento na mesma linha da posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a propósito: (...)

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade e/ou abusividade com a inserção do § 2° do art. 115 do Regulamento REG/REPLAN, razão pela qual, não se pode imputar à parte Requerida a implementação imediata de reajustes à suplementação da aposentadoria da parte Autora na forma postulada, sob pena de ofensa ao próprio regulamento de ordem da instituição e às normas aplicáveis a espécie.

Registra-se, ainda, que o enriquecimento ilícito deve ser vedado tanto à ré, enquanto patrocinadora/administradora do plano de benefícios, quanto à parte autora, sob pena de causar lesão aos demais participantes e associados (REsp 1006153/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 08/04/2013).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Admito que a sentença apelada está em perfeita sintonia com a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal, que, após enfrentar diversas outras vezes a mesmíssima matéria, há muito consolidou entendimento, em todas as Câmaras de Direito Privado que compõe esta eg. Corte, de que “
não há ilegalidade no §2o inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN Saldado, o qual condiciona a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial
” e de que “
esse dispositivo está em harmonia com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com a sua finalidade de proporcionar benefícios previdenciários aos participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial
” (RAC no 9.736/2018).

Confira-se, a propósito, precedentes de todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – (...) FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO - INSERÇÃO DO § 2o, DO ARTIGO 115 - REGULARIDADE - CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...) O parágrafo segundo inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios - REG/REPLAN Saldado, se mostra regular, ao condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, porquanto em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050363-31.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF – (...) COMPLEMENTAÇÃO ÍNDICE INPC/IBGE CUMULADO – PERÍODO 01/09/1995 A 31/08/2001 – IMPOSSIBILIDADE – ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO – ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – SUPERVENIÊNCIA - ADESÃO VOLUNTÁRIA, ART. 115, §2o, DO REGULAMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 4-Não cabe revisão do cálculo de diferença de complementação de aposentadoria quando ocorre a voluntária migração ao novo plano de previdência privada, máxime diante da desvinculação da paridade então prevista no plano anterior, bem como em relação aos benefícios pagos INSS, devendo ser observada a nova sistemática de cálculo prevista no novo Regulamento, Art. 115, §2o, "REG-REPLAN saldado". Precedentes do STJ” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050355-54.2013.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 23/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) – PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS REG/REPLAN SALDADO – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO PARA INSERÇÃO DO § 2o DO ART. 115 – REGULARIDADE – CONSONÂNCIA COM AS NORMAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O parágrafo segundo inserido no artigo 115 do Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN Saldado, não se mostra irregular ao condicionar a recuperação das perdas aos resultados favoráveis que excederem a meta atuarial, porquanto em consonância com as normas regulamentares do fundo fechado de previdência privada, bem como com seus objetivos, de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto de participantes e assistidos, além da observância ao equilíbrio atuarial” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050888-13.2013.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF – (...) – REJUSTE DO BENEFÍCIO ATRELADO AO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DA ATIVA – CONGELAMENTO DE VENCIMENTOS – PRETENDIDO REAJUSTE PELO ÍNDICE INPC/IBGE CUMULADO DURANTE O PERÍODO DE 1995 A 2001 – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CUSTEIO – ADESÃO AO REG/REPLAN SALDADO – ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de aumentos não previstos no regulamento inviabilizaria a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do respectivo plano de benefício, justamente pela falta de prévia formação da fonte de custeio. Assim, se o reajuste do plano de previdência complementar está atrelado ao aumento da remuneração dos empregados da ativa, cuja contribuição é responsável pela manutenção do plano e tendo estes empregados permanecido com seus salários congelados entre os anos de 1995 a 2001, inviável é o reconhecimento do direito ao reajuste pretendido pela parte autora” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAC 0050350-32.2013.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo intocada a r. sentença de improcedência do pedido.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa,
observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024